Tribunal: STJ
Processo: 1402862-51.2020.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1994583 - MS (2021/0321293-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DARCI ANTÔNIO UGHINI
AGRAVANTE
: DELVO UGHINI
AGRAVANTE
: DANILO UGHINI
AGRAVANTE
: PAULO SÉRGIO CRUSIUS
AGRAVANTE
: LOURDES MARIA SCORSATTO UGHINI
AGRAVANTE
: DELCIDIA UGHINI CRUSIUS
AGRAVANTE
: ENY THEREZINHA BORGES UGHINI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE AUGUSTO BORGES UGHINI
AGRAVANTE
: ANDRÉ LUÍS BORGES UGHINI
AGRAVANTE
: ELIZIANY UGHINI GRAZZIOTIN
AGRAVANTE
: LUCIANA UGHINI GOLDSCHMIDT
ADVOGADOS
: GILSON LANGARO DIPP - RS005112
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
LEONARDO ALMEIDA LAGE - DF043401
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
EDUARDO UGHINI GRAZZIOTIN - RS093854
LETÍCIA DE AMORIM SANTOS - DF073623
AUGUSTO OLIVEIRA MENDONCA DE CARVALHO - DF075343
AGRAVADO
: AGROPECUARIA ETHAL LTDA - ME
ADVOGADOS
: MATHEUS DE SOUZA DEPIERI - DF069622
GABRIEL ABRÃO FILHO - MS008558
JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
OBJEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
SÚMULA N. 284 DO STF. COISA JULGADA. INDENIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA49863773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 463b4a52-af03-4e4d-8da1-1b7958bef54d

SUPLEMENTAR. PREJUÍZO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e deu
parcial provimento ao recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do art. 1.022 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284
do STF.
3. O reexame dos limites objetivos da coisa julgada formada em ação
anterior demanda necessariamente revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, incidindo a Súmula n. 7/STJ.
4. A alteração das conclusões do Tribunal acerca da ausência de
demonstração de efetivo prejuízo que justificasse a indenização
suplementar pleiteada demandaria o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
III . Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
CPC, arts. 1.022, II, 323, 337, § 4o, 404;
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 404.
STJ, REsp 1.438.408/DF, Rel. Min. Ricardo
Jurisprudência relevante citada:
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
23/10/2014
REsp 1.459.593/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
22/8/2022

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
agravo interno de DARCI ANTÔNIO UGHIN e OUTROS, nos termos do voto do Sr.
Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Marco Buzzi
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedida a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49863773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 463b4a52-af03-4e4d-8da1-1b7958bef54d

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49863773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 463b4a52-af03-4e4d-8da1-1b7958bef54d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1994583 - MS (2021/0321293-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DARCI ANTÔNIO UGHINI
AGRAVANTE
: DELVO UGHINI
AGRAVANTE
: DANILO UGHINI
AGRAVANTE
: PAULO SÉRGIO CRUSIUS
AGRAVANTE
: LOURDES MARIA SCORSATTO UGHINI
AGRAVANTE
: DELCIDIA UGHINI CRUSIUS
AGRAVANTE
: ENY THEREZINHA BORGES UGHINI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE AUGUSTO BORGES UGHINI
AGRAVANTE
: ANDRÉ LUÍS BORGES UGHINI
AGRAVANTE
: ELIZIANY UGHINI GRAZZIOTIN
AGRAVANTE
: LUCIANA UGHINI GOLDSCHMIDT
ADVOGADOS
: GILSON LANGARO DIPP - RS005112
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
LEONARDO ALMEIDA LAGE - DF043401
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
EDUARDO UGHINI GRAZZIOTIN - RS093854
LETÍCIA DE AMORIM SANTOS - DF073623
AUGUSTO OLIVEIRA MENDONCA DE CARVALHO - DF075343
AGRAVADO
: AGROPECUARIA ETHAL LTDA - ME
ADVOGADOS
: MATHEUS DE SOUZA DEPIERI - DF069622
GABRIEL ABRÃO FILHO - MS008558
JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
OBJEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
SÚMULA N. 284 DO STF. COISA JULGADA. INDENIZAÇÃO
SUPLEMENTAR. PREJUÍZO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA49863757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:00
Código de Controle do Documento: 420540e9-7745-4790-bfa9-1e3bc98142b6

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e deu
parcial provimento ao recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do art. 1.022 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284
do STF.
3. O reexame dos limites objetivos da coisa julgada formada em ação
anterior demanda necessariamente revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, incidindo a Súmula n. 7/STJ.
4. A alteração das conclusões do Tribunal acerca da ausência de
demonstração de efetivo prejuízo que justificasse a indenização
suplementar pleiteada demandaria o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
III . Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
CPC, arts. 1.022, II, 323, 337, § 4o, 404;
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 404.
STJ, REsp 1.438.408/DF, Rel. Min. Ricardo
Jurisprudência relevante citada:
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
23/10/2014
REsp 1.459.593/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
.
22/8/2022

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 348-360) interposto por DARCI UGHINI e
OUTROS contra decisão desta relatoria, que conheceu do agravo e deu parcial
provimento ao recurso especial (fl. 325).
Em suas razões, a parte alega que, "como exaustivamente demonstrado no
Recurso Especial e no respectivo Agravo, a violação ao art. 1.022 do CPC é cristalina,
haja vista que o acórdão recorrido não se manifestou, a despeito da oposição de
Embargos de Declaração, sobre o argumento de que a prescrição da ação monitória só
impediria o recebimento dos valores por aquela via, não obstando que o montante
restante devido seja requerido pela via executiva tempestivamente ajuizada,
especialmente se eles já estavam incluídos nos pedidos, por força da literalidade do
" (fl. 352).
art. 323 do CPC
Documento eletrônico VDA49863757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:00
Código de Controle do Documento: 420540e9-7745-4790-bfa9-1e3bc98142b6

Defende que não deve ser aplicada a Súmula n. 284 do STF, sob alegação
de que "a ofensa ao art. 323 do CPC pelo acórdão recorrido se verifica, pois a correta
observância do dispositivo no caso concreto seria suficiente para afastar a aplicação
equivocada da prescrição quanto às 3 (três) últimas parcelas do contrato executado e
reconhecê-las como devidamente incluídas implicitamente no objeto da própria ação
de execução anteriormente proposta, por expressa disposição legal (art. 290 do CPC
/1973 e art. 323 do CPC/2015), como muito bem demonstrado no Recurso Especial
" (fl. 355).
dos Agravantes
Sustenta ser desnecessário o reexame de provas quanto à violação do art.
337, § 4o, do CPC, pois "a mera leitura das peças processuais revela que a pretensão
recursal dos Agravantes parte rigorosamente da premissa fixada pelo TJMS, sem
questioná-la. Isto é, os Agravantes reconhecem que houve a declaração da prescrição
da exigibilidade pela via da ação monitória da pretensão de recebimento das três
últimas parcelas contratuais, tratando-se, por conseguinte, de fato incontroverso, além
de registrado no acórdão recorrido. No entanto, com base em tal premissa, entendem
que o enquadramento jurídico de tal fato, por não implicar na perda do direito subjetivo
dos credores, em nada impede a persecução de tais valores por via executiva
" (fl.
anteriormente ajuizada e implicitamente incluídos no pedido por força da própria lei
357).
Aduz que, "no que tange à violação ao art. 404 do CC, o provimento do
Recurso Especial tampouco depende de revolvimento fático-probatório, porquanto os
fatos necessários para que se verifique a necessidade de fixação de indenização
" (fl. 359).
suplementar estão igualmente expostos no próprio aresto
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 372-380), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (
fls. 321-325):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da aplicação das Súmulas 7 e 83 do
STJ (e-STJ fls. 211/213).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fls. 80/81):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
ACOLHIMENTO PARCIAL DE OBJEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE
Documento eletrônico VDA49863757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:00
Código de Controle do Documento: 420540e9-7745-4790-bfa9-1e3bc98142b6

- INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA OPOSIÇÃO DA
OBJEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO AO
INCIDENTE – MATÉRIAS EXCLUSIVAS DE DIREITO – COISA
JULGADA EM RELAÇÃO A PARCELAS QUE FORAM DECLARADAS
PRESCRITAS EM AÇÃO MONITÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE
COBRANÇA NOVAMENTE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – JUROS
DEVEM SER COBRADOS DE ACORDO COM O QUE CONSTA DO
INSTRUMENTO
CELEBRADO
ENTRE
AS
PARTES
–
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS A MAIOR OU
CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADA – INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS
CAPAZES
DE
ALICERÇAR
O
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR, PREVISTA NO ARTIGO 404,
PARÁGRAFO
ÚNICO
DO
CÓDIGO
CIVIL
–
MANTIDA
CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
COBRANÇA DE PARCELAS JÁ DECLARADAS PRESCRITAS EM
AÇÃO MONITÓRIA E ENCARGOS MORATÓRIOS NÃO PREVISTOS
NO CONTRATO – EXCESSO NA EXECUÇÃO DEVIDAMENTE
RECONHECIDO
–
NECESSIDADE
DE
CÁLCULO
PELA
CONTADORIA
JUDICIAL
–
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 140/145).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 148/165), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a", da CF, a parte alegou violação dos seguintes
dispositivos legais:
(i) art. 1.022, II, do CPC/2015, "ante a manifesta omissão em que incidiu o
arresto recorrido, o que torna imperioso o retorno dos autos à Corte de
origem para que se proceda novo julgamento dos embargos de declaração,
com a devida apreciação da questão relativa à incidência do art. 323, do
CPC, à hipótese dos autos, manifestando-se expressamente acerca das
repercussões desse fato em relação ao direito dos credores ao percebimento
das 03 últimas parcelas do negócio entabulado com a Recorrida" (e-STJ fl.
153),
(ii) art. 323 do CPC/2015, "o qual prevê que nas ações que tiveram por
objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, são incluídas
automaticamente as parcelas vincendas durante o processo. [...]. Isto é, nos
termos da legislação processual, é dispensável que o autor se manifeste
sobre a inclusão das obrigações que não foram cumpridas no decurso do
processo, pois elas são consideradas implicitamente incluídas no pedido" (e-
STJ fl. 155). Aduz que, "tendo em conta que desde o ajuizamento da ação
pelos ora Recorrentes, no ano 2000, os valores de todo o contrato estavam
abrangidos no pedido executório, por força da expressa previsão do art. 290
do CPC então vigente (art. 323, do CPC/15), não há como se cogitar de
prescrição sobre as três últimas parcelas da dívida" (e-STJ fl. 157),
(iii) art. 337, § 4o, do CPC/2015, "ao conferir delimitação absolutamente
errônea à coisa julgada formada na ação monitória" (e-STJ fl. 158). Conclui
que "merece provimento o presente apelo nobre para que seja afastada a
alegação de prescrição das três últimas parcelas da dívida, eis que a coisa
julgada formada na ação monitória não tem o condão de afetar a pretensão
do exercício do direito de crédito dos Recorrentes em demanda executiva
tempestivamente ajuizada" (e-STJ fl. 160),
(iv) arts. 77 e 80 do CPC/2015, a fim de "afastar a indevida aplicação de
multa por litigância de má-fé em face dos ora Recorrentes" (e-STJ fl. 160).
Afirma que "a aplicação da multa decorre unicamente do fato de os
Recorrentes terem buscado efetivar seu direito de crédito em demanda
diversa daquela sobre a qual fora reconhecida a prescrição. O aresto não
lhes imputa qualquer conduta dotada de reprovabilidade tal qual a
interposição de recursos protelatórios ou mesmo a omissão de fatos
relacionados à ação monitória ao juízo, hipótese da quais o acórdão sequer
cogita" (e-STJ fl. 161), e
Documento eletrônico VDA49863757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:00
Código de Controle do Documento: 420540e9-7745-4790-bfa9-1e3bc98142b6

(v) art. 404 do CC/2002, sob alegação de que "é incontroversa a existência
de enorme prejuízo aos Recorrentes, visto que estes venderam uma
propriedade rural há mais de 20 anos e até hoje não receberam nenhuma
quantia pela venda. Adicione-se que o terreno está em um dos locais que
mais se valorizaram no país desde o final da década de 1990. Além de
tornar as relações jurídicas equânimes, esse dispositivo legal tem outra
finalidade importante: evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes
no negócio jurídico" (e-STJ fl. 164).
No agravo (e-STJ fls. 216/227), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 237/248).
É o relatório.
Decido.
Na origem, foi interposto agravo de instrumento "contra a decisão de 1° Grau
que acolheu em parte a objeção de pré-executividade oposta por
Agropecuária Ethal Ltda" (e-STJ fl. 82).

Da deficiência na prestação jurisdicional e das prestações sucessivas
Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação às três últimas parcelas do contrato, o Tribunal de
origem afirmou que "foram objeto de pedido e apreciação quando do
ajuizamento de ação monitória, a qual foi extinta em pelo acolhimento da
prejudicial de prescrição (fls. 1.086/1.098) e, havendo decisão transitada em
julgada sobre a matéria, o pedido, por óbvio, encontra-se fulminado pela
coisa julgada, nos termos do artigo 337, § 4° do CPC. Aliás, como bem
observou o magistrado a quo a parte não pode, após o insucesso na ação
monitória, simplesmente buscar novamente, através da presente demanda, a
cobrança das parcelas já reconhecidas como prescritas, em evidente
desrespeito a coisa julgada decorrente da demanda anterior" (e-STJ fl. 84 -
grifei).
Se foram consideradas incluídas no pedido da ação monitória e,
consequentemente, prescritas, não há pertinência a Corte estadual se
manifestar sobre o disposto no art. 323 do CPC/2015, segundo o qual "na
ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações
sucessivas,
essas
serão
consideradas
incluídas
no
pedido,
independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na
condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do
processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las".
Com efeito, diante da deficiente fundamentação recursal que impede a exata
compreensão da controvérsia, é inafastável a incidência da Súmula n. 284
/STF.

Da coisa julgada
Verifica-se que o Tribunal a quo reconheceu a coisa julgada após análise de
fatos ocorridos em outra demanda - ação monitória, julgada extinta pela
prescrição, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Da indenização suplementar
O TJMS afirma que "no caso dos autos tenho que não restou demonstrado
efetivo prejuízo a justificar a indenização suplementar pleiteada, limitando-se
Documento eletrônico VDA49863757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:00
Código de Controle do Documento: 420540e9-7745-4790-bfa9-1e3bc98142b6

os exequentes/agravantes a dizer que tinham o valor do seu crédito igual ao
valor do imóvel em 1997, e até a presente data, vinte e um anos depois, não
conseguiram receber nada, parece natural que, considerando que a
agravada, tendo obtido rendimentos anuais nesse período inteiro, deve
indenizar aos agravantes pelo menos em valor igual ao da terra, atualmente,
sem trazer nenhuma prova das diferenças e prejuízos por eles alegados" (e-
STJ fl. 85).
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "se houver prova de que
os juros de mora mostram-se insuficientes para recompor o prejuízo
causado, o magistrado poderá, se assim entender, estipular uma
indenização suplementar, nos termos do art. 404, parágrafo único, do Código
Civil" (REsp n. 1.438.408/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/10/2014
19/12/2014
No caso dos autos, o Tribunal estadual informou que não foi demonstrado
efetivo prejuízo a justificar a indenização suplementar, de modo que a
análise da questão também esbarra em matéria probatória (Súmula n. 7 do
STJ).
[...]
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso especial, somente para afastar a multa por litigância de má-fé.
Publique-se e intimem-se.

Na origem, em
, DARCI UGHINI e OUTROS, ora agravantes,
27/9/2000
ajuizaram ação de execução de entrega de coisa contra AGROPECUÁRIA ETHAL
LTDA, "pleiteando o recebimento de 22.500 (vinte e duas mil e quinhentas) sacas de
soja e, alternativamente, de R$ 331.737,59 (trezentos e trinta e um mil, setecentos e
trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), relativos às três primeiras parcelas de
(fls. 3 - grifei).
"
sacas de soja que não lhes foram entregues
Consta ainda dos autos que a execução decorreu do inadimplemento de
contrato de venda de imóvel rural de propriedade dos exequentes, tendo a empresa
executada firmado a Escritura Pública de Confissão de Dívida n. 13.148, lavrada em
, obrigando-se ao pagamento de 45.000 (quarenta e cinco mil) sacas de
30/07/1997
soja, parceladas em 6 (seis) prestações anuais de 7.500 sacas cada, com vencimentos
de 1998 a 2003.
Citada a parte executada e diante da ausência de pagamento, procedeu-se
à penhora de imóvel. Os embargos à execução foram julgados improcedentes.
Durante o trâmite executivo, os exequentes requereram a inclusão de três
parcelas supervenientes, vencidas nos anos de 2001, 2002 e 2003.
Em resposta, a executada opôs exceção de pré-executividade, sustentando
a existência de decisão transitada em julgado proferida em ação monitória que teria
reconhecido a prescrição dessas três últimas parcelas contratuais.
O Juízo da 5o Vara Cível da Comarca de Campo Grande colheu
parcialmente a objeção de pré-executividade interposta pela AGROPECUÁRIA ETHAL
Documento eletrônico VDA49863757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:00
Código de Controle do Documento: 420540e9-7745-4790-bfa9-1e3bc98142b6

LTDA. Na decisão, reconheceu o excesso de execução decorrente da inclusão
indevida de parcelas judicialmente declaradas prescritas (anos de 2001, 2002 e 2003)
e, por consequência, aplicou multa de 1% sobre o valor da causa aos exequentes por
litigância de má-fé (fl. 339).
Os exequentes interpuseram agravo de instrumento, afirmando que "
postularam a inclusão das três últimas parcelas na presente execução, apesar de elas
já terem sido objeto de uma ação monitória, que decidiu, somente, que não houve
. [...].
interrupção da prescrição em virtude de ação anulatória que havia sido ajuizada
Por 20 anos a Agravada vem protelando o pagamento, em claro enriquecimento ilícito.
Nesse sentido, [...], a objeção foi parcialmente julgada procedente pelo meritíssimo
juízo a quo, reduzindo drasticamente o crédito dos Agravantes, uma vez que negou a
" (fl. 4 - grifei).
inclusão das três últimas parcelas do contrato na presente execução
Ao julgar o agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul manteve a decisão agravada (fls. 80-87).
Os exequentes sustentam, em síntese, que: (i) não há incidência da Súmula
n. 284/STF quanto às alegações de violação aos arts. 1.022, II, e 323 do CPC; (ii) o
acórdão recorrido violou o art. 1.022, II, do CPC/2015 ao não se manifestar sobre
argumento relevante relativo à aplicação do art. 323 do CPC; (iii) inexiste óbice da
Súmula n. 7/STJ quanto à alegação de ofensa ao art. 337, § 4o, do CPC/2015, pois a
discussão seria meramente jurídica; e (iv) a análise da indenização suplementar
prevista no art. 404 do CC também prescindiria de reexame fático-probatório.
Da violação dos arts. 1.022, II, e 323 do CPC
Em relação à suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC, inexiste afronta ao
referido dispositivo quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
No caso concreto, o Tribunal de origem foi categórico ao afirmar, quanto às
três últimas parcelas do contrato, que "foram objeto de pedido e apreciação quando do
ajuizamento de ação monitória, a qual foi extinta pelo acolhimento da prejudicial de
prescrição (fls. 1.086/1.098) e, havendo decisão transitada em julgada sobre a matéria,
o pedido, por óbvio, encontra-se fulminado pela coisa julgada, nos termos do artigo
" (fl. 84).
337, § 4° do CPC
Os agravantes alegam que o Tribunal
deixou de se manifestar sobre a
a quo
aplicação do art. 323 do CPC, segundo o qual as prestações sucessivas são
consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do
autor.
Ocorre que, diante da premissa firmada pelo Tribunal de origem de que as
parcelas já haviam sido objeto de pedido e apreciação na ação monitória, com decisão
Documento eletrônico VDA49863757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:00
Código de Controle do Documento: 420540e9-7745-4790-bfa9-1e3bc98142b6

transitada em julgado reconhecendo a prescrição, a mera invocação do art. 323 do
CPC não seria capaz de, por si, afastar a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido.
Isso porque, independentemente de as parcelas estarem implicitamente
incluídas no pedido da ação executiva (por força do art. 323 do CPC), o fato é que,
segundo entendeu a Corte local, as mesmas parcelas haviam sido objeto de
pronunciamento judicial específico transitado em julgado na ação monitória, o que
atrairia a incidência da coisa julgada.
Desse modo, a manifestação do Tribunal
sobre o art. 323 do CPC era
a quo
efetivamente desnecessária para o adequado julgamento da controvérsia, não
havendo falar em negativa de prestação jurisdicional ou em deficiência na
fundamentação do acórdão recorrido.
Nesse contexto, a deficiência na fundamentação recursal que impede a
exata compreensão da controvérsia justifica a aplicação da Súmula n. 284/STF.

Da violação do art. 337, § 4o, do CPC
A parte alega "violação ao art. 337, § 4o, do CPC, visto que se interpretou de
" (fl. 350).
maneira errônea a coisa julgada formada na ação monitória
No entanto, para acolher essa tese e afastar a conclusão do acórdão
recorrido – de que tais parcelas foram objeto de pedido e apreciação quando do
ajuizamento de ação monitória, a qual foi extinta pelo acolhimento da prejudicial de
prescrição, havendo decisão transitada em julgada sobre a matéria (fl. 84) –, seria
necessário reexaminar o conteúdo específico da decisão proferida na ação monitória.
Não se trata, portanto, de mera qualificação jurídica de fatos incontroversos,
mas de efetivo reexame dos limites objetivos da coisa julgada formada na ação
monitória, o que demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.

Da violação do art. 404 do CC
Por fim, os agravantes sustentam que a análise da questão também
prescindiria de reexame fático-probatório, pois o próprio acórdão recorrido teria
reconhecido que o crédito dos agravantes tinha valor igual ao do imóvel em 1997 e
que, passados mais de vinte anos, eles ainda não teriam recebido nenhuma quantia
pela venda.
No entanto, o Tribunal de origem foi explícito ao afirmar que "no caso dos
autos tenho que
a justificar a indenização
não restou demonstrado efetivo prejuízo
suplementar pleiteada, limitando-se os exequentes/agravantes a dizer que tinham o
valor do seu crédito igual ao valor do imóvel em 1997, e até a presente data, vinte e um
anos depois, não conseguiram receber nada, parece natural que, considerando que a
agravada, tendo obtido rendimentos anuais nesse período inteiro, deve indenizar aos
Documento eletrônico VDA49863757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:00
Código de Controle do Documento: 420540e9-7745-4790-bfa9-1e3bc98142b6

agravantes pelo menos em valor igual ao da terra, atualmente, sem trazer nenhuma
" (fl. 85 - grifei).
prova das diferenças e prejuízos por eles alegados
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "se houver
de que
prova
os juros de mora mostram-se insuficientes para recompor o prejuízo causado, o
magistrado poderá, se assim entender, estipular uma indenização suplementar, nos
" (REsp n. 1.438.408/DF, relator
termos do art. 404, parágrafo único, do Código Civil
para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
). Confira-se:
23/10/2014
19/12/2014
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE
LEGITIMIDADE DO CÔNJUGE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
NATUREZA
PESSOAL.
DOCUMENTOS
SEM
AUTENTICAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FIXAÇÃO DE
MULTA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. No caso concreto, as partes ajustaram indenização em patamar
compatível com a demora para a entrega do imóvel, referente à multa
cominatória mensal correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado
do preço total da unidade habitacional não entregue, pro rata die, não se
afigurando necessária qualquer complementação. Ademais, a parte autora
não carreou aos autos prova documental apta a demonstrar que sofreu
prejuízos superiores aos acobertados pela cláusula penal, não sendo devida
.
qualquer indenização suplementar a titulo de lucros cessantes
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.459.593/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
- grifei.)
22/8/2022
26/8/2022
No caso concreto, o Tribunal de origem, após análise do conjunto probatório
dos autos, concluiu expressamente que não foi demonstrado o efetivo prejuízo a
justificar a indenização suplementar pleiteada. Alterar essa conclusão, para reconhecer
a existência de prejuízo que justificasse a suplementação indenizatória, demandaria
necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, uma vez
que a parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49863757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:00
Código de Controle do Documento: 420540e9-7745-4790-bfa9-1e3bc98142b6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2021/0321293-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.994.583 /
MS
Números Origem: 001000254657 00254650420008120001 1000254657 14028625120208120000
1402862512020812000050002 254650420008120001
PAUTA: 12/08/2025
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra :
MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DARCI ANTÔNIO UGHINI
AGRAVANTE
: DELVO UGHINI
AGRAVANTE
: DANILO UGHINI
AGRAVANTE
: PAULO SÉRGIO CRUSIUS
AGRAVANTE
: LOURDES MARIA SCORSATTO UGHINI
AGRAVANTE
: DELCIDIA UGHINI CRUSIUS
AGRAVANTE
: ENY THEREZINHA BORGES UGHINI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE AUGUSTO BORGES UGHINI
AGRAVANTE
: ANDRÉ LUÍS BORGES UGHINI
AGRAVANTE
: ELIZIANY UGHINI GRAZZIOTIN
AGRAVANTE
: LUCIANA UGHINI GOLDSCHMIDT
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
LEONARDO ALMEIDA LAGE - DF043401
ADVOGADOS
: MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
EDUARDO UGHINI GRAZZIOTIN - RS093854
ADVOGADOS
: LETÍCIA DE AMORIM SANTOS - DF073623
AUGUSTO OLIVEIRA MENDONCA DE CARVALHO - DF075343
AGRAVADO
: AGROPECUARIA ETHAL LTDA - ME
ADVOGADO
: GABRIEL ABRÃO FILHO - MS008558
ADVOGADA
: JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
ADVOGADOS
: MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
MATHEUS DE SOUZA DEPIERI - DF069622
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Compra e Venda
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DARCI ANTÔNIO UGHINI
AGRAVANTE
: DELVO UGHINI
AGRAVANTE
: DANILO UGHINI
AGRAVANTE
: PAULO SÉRGIO CRUSIUS
C54216444916465089065@
2021/0321293-8 - AREsp 1994583 Petição : 2024/0105323-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49687510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:07:12
Código de Controle do Documento: 68BC4D50-CD8C-48B0-AF78-9D22D4B79635

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2021/0321293-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.994.583 /
MS
AGRAVANTE
: LOURDES MARIA SCORSATTO UGHINI
AGRAVANTE
: DELCIDIA UGHINI CRUSIUS
AGRAVANTE
: ENY THEREZINHA BORGES UGHINI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE AUGUSTO BORGES UGHINI
AGRAVANTE
: ANDRÉ LUÍS BORGES UGHINI
AGRAVANTE
: ELIZIANY UGHINI GRAZZIOTIN
AGRAVANTE
: LUCIANA UGHINI GOLDSCHMIDT
ADVOGADOS
: GILSON LANGARO DIPP - RS005112
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
LEONARDO ALMEIDA LAGE - DF043401
ADVOGADOS
: MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
EDUARDO UGHINI GRAZZIOTIN - RS093854
ADVOGADOS
: LETÍCIA DE AMORIM SANTOS - DF073623
AUGUSTO OLIVEIRA MENDONCA DE CARVALHO - DF075343
AGRAVADO
: AGROPECUARIA ETHAL LTDA - ME
ADVOGADO
: GABRIEL ABRÃO FILHO - MS008558
ADVOGADA
: JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
ADVOGADOS
: MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
MATHEUS DE SOUZA DEPIERI - DF069622
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) JOANA D'ARC AMARAL BORTONE, pela parte: AGROPECUARIA ETHAL LTDA
- MEAGRAVADO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno de
DARCI ANTÔNIO UGHIN e OUTROS, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Marco Buzzi votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.Impedida a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
C54216444916465089065@
2021/0321293-8 - AREsp 1994583 Petição : 2024/0105323-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49687510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:07:12
Código de Controle do Documento: 68BC4D50-CD8C-48B0-AF78-9D22D4B79635